Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717196-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ZASS E-COMMERCE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Uso Indevido de Marca Registrada - Não Comprovação da Atualidade - Ausência de Urgência - Indeferimento GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pela agravante. A agravante sustenta que a recorrida estaria utilizando de maneira ilegal, abusiva e desleal do seu nome, por meio de técnica "Black Hat Seo", violando direitos constitucionalmente protegidos, além de atingir consumidores, razão pela qual se faz necessário obstar o prosseguimento do ato ilegal. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de utilizar a referida técnica com a inserção de palavras-chaves relacionadas à marca da recorrente em anúncios, títulos e metadados. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Conforme se verifica da leitura dos autos principais, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, ao fundamento de que "Embora sustente a ocorrência de redirecionamento e manipulação dos mecanismos de pesquisas pelo método chamado “Black Hat SEO”, os elementos carreados nos autos não se mostram convincentes para demostrar tal prática, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão de pedido cautelar", ressaltando que "ao utilizar o mecanismo de busca do google, nesta data, por meio das expressões “gran”, "gran cursos" ou "gran cursos online", apenas foram disponibilizadas informações referentes à empresa autora, conforme documento em anexo, sendo inexistente qualquer link para direcionamento ao site da empresa requerida. Assim, ao menos atualmente, não há indícios da utilização de artifício para enganar os mecanismos de pesquisa e exibir conteúdo diferente daquele solicitado pelo usuário". Esta Relatoria reiterou a conduta adotada pelo juízo de origem não tendo encontrado nenhum redirecionamento indevido a partir do uso das palavras-chaves relacionadas à recorrente. Assim, não se constata a atualidade da conduta alegada pela recorrente, motivo pelo qual se afasta o risco grave de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ainda, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator